Tribunal: TJDFT
Processo: 0720846-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. PENHORA. SUSPENSÃO DOS ATOS DE CONSTRIÇÃO. REGISTRO DO VEÍCULO. EQUÍVOCO NA BASE DE DADOS DO VEÍCULO. PAGAMENTO DE DESPESAS JUNTO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CURSO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Nos termos do art. 678 do CPC, provado o domínio ou a posse do bem, mostra-se possível a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos.

2. A par de tal quadro, se, quando do deferimento da penhora, o objeto litigioso já estava registrado no nome do agravante, mostra-se cabível a suspensão das medidas de constrição e eventual expropriação do bem, até a análise final dos embargos de terceiros.

3. Verificado o equívoco na base de registro do veículo, mostra-se cabível a liberação do bem retido em depósito, independentemente do pagamento de despesas, eis que a constrição foi indevida.

4. Mostra-se temerária a suspensão de todo o curso da execução, eis que os embargos de terceiro se limitam a questionar apenas a propriedade do referido automóvel, razão pela qual a suspensão deve se limitar ao bem litigioso em análise.

5. Agravo de instrumento parcialmente provido.